Tribunal: TJSP
Processo: 1001105-27.2017.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de inexigência de IPTU - IPTU e ITR – Cabimento da cobrança de IPTU de 2017 – Área declarada de expansão urbana – Existência de melhoramentos – Dúvida entre incidência de IPTU e ITR - Prevalência do critério da destinação econômica do imóvel – Inexistência de destinação rural - Artigo 15 do Decreto-Lei 57/66 – Falta de comprovação da utilização agrícola, pecuária, extrativista –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de inexigência de IPTU - IPTU e ITR – Cabimento da cobrança de IPTU de 2017 – Área declarada de expansão urbana – Existência de melhoramentos – Dúvida entre incidência de IPTU e ITR - Prevalência do critério da destinação econômica do imóvel – Inexistência de destinação rural - Artigo 15 do Decreto-Lei 57/66 – Falta de comprovação da utilização agrícola, pecuária, extrativista – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000654339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001105-27.2017.8.26.0219, da Comarca de Guararema, em que são apelantes PAULO
DE ARRUDA MIRANDA, CAIO DE ARRUDA MIRANDA e MARIANGELA
CIPRIANO DE ARRUDA MIRANDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARAREMA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1001105-27.2017.8.26.0219 - Guararema
APELANTES: PAULO DE ARRUDA MIRANDA, CAIO DE ARRUDA MIRANDA
E MARIANGELA CIPRIANO DE ARRUDA MIRANDA
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
VOTO No 15260
APELAÇÃO – Ação de inexigência de IPTU - IPTU e ITR –
Cabimento da cobrança de IPTU de 2017 – Área declarada de
expansão urbana – Existência de melhoramentos – Dúvida
entre incidência de IPTU e ITR - Prevalência do critério da
destinação econômica do imóvel – Inexistência de destinação
rural - Artigo 15 do Decreto-Lei 57/66 – Falta de comprovação
da utilização agrícola, pecuária, extrativista – RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
233/236 que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de
inexistência de relação jurídica para determinar a incidência de IPTU sobre o imóvel
indicado na inicial porque ausentes os requisitos da destinação rural.
Nas razões de apelação (fls.264/273), a recorrente alega, em suma: (i)
houve demonstração de recolhimento de ITR e cadastramento no CCIR ; (ii) existência
cocheiras, casas de colonos, atividade agropastoril que caracterizam a destinação rural;
(iii) existência de feijão e mandioca p consumo próprio; (iv) ocorrência de bitributação,
já que exige-se ITR e IPTU; (v) cerceamento de defesa porque houve pedido de
explicações ao perito indeferido pelo magistrado. Assim, pugna pela declaração de não
incidência de IPTU na área descrita, porque comprovada a destinação rural.
Contrarrazões às fls. 278/285 requerendo a manutenção da sentença.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
face de Município de Guararema proposta por Paulo de Arruda Miranda e outros a fim
de ver reconhecida a inexistência de incidência de IPTU sobre o imóvel descrito na
inicial, visto que de destinação rural e, portanto, cabível lançamento de ITR sobre o
bem.
O magistrado a quo julgou improcedente o pedido, porque não
comprovada atividade rural no imóvel, incidindo, portanto, IPTU.
Inconformada, recorrem os contribuintes alegando, em suma: (i)
houve demonstração de recolhimento de ITR e cadastramento no CCIR ; (ii) existência
cocheiras, casas de colonos, atividade agropastoril que caracterizam a destinação rural;
(iii) existência de feijão e mandioca p consumo próprio; (iv) ocorrência de bitributação,
já que exige-se ITR e IPTU; (v) cerceamento de defesa porque houve pedido de
explicações ao perito indeferido pelo magistrado. Assim, pugna pela declaração de não
incidência de IPTU na área descrita, porque comprovada a destinação rural.
É cediço que a classificação das regiões onde inseridas as
propriedades sujeitas ao ITR decorre do art. 291 do Código Tributário Nacional. Do
1 Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem como fato
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil,
localização fora da zona urbana do Município.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
mesmo modo, terrenos sujeitos à incidência do IPTU são tratados no art. 322 do mesmo
diploma.
Ainda, não se olvide do que dispõe o art. 153 do Decreto-Lei no
57/1966, o qual logrou excepcionar do IPTU, considerando-os aptos à incidência de
ITR, aqueles imóveis cujo uso seja destinado à exploração extrativa vegetal, agrícola,
2 Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por
acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado
o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos
seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel
considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes
de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao
comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.
3 Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o imóvel de que,
comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial,
incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo cobrados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
pecuária ou agroindustrial. E nem se fale da sua suposta inconstitucionalidade, pois é
preciso ter em mente que foi operada a suspensão da revogação da referida norma pela
RSF no 9/20054.
Sobre mencionada norma, comenta Leandro Paulsen5:
O STF afirmou o nível de lei complementar do art. 15 do DL
56/66, posterior ao CTN e anterior à CF/67, que sujeitou ao
ITR o imóvel que, mesmo situado na zona urbana do
Município, “seja utilizado em exploração, extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agro-industrial”. Assim, no RE
140.773-5, disse da inconstitucionalidade da Lei 5.868/72
também pelo fato de que, ao eleger o critério da destinação,
limitou-o, quanto aos imóveis situados na zona urbana,
àqueles com área superior a 1 (um) hectare. O STJ, em 2006,
decidiu reafirmando a aplicação do art. 15 do DL 57/66.
O art. 15 do DL 57/66 foi revogado pelo art. 12 da Lei
5.868/72, mas essa lei revogadora acabou sendo julgada
inconstitucional por violação à reserva de lei complementar,
de modo que o referido art.15 do DL 57/66 manteve sua
vigência.
Nesse esteio, não restam dúvidas sobre a prevalência do critério de
utilização do imóvel em detrimento do que se pauta pela sua localização. Nada obstante,
em ocasião do julgamento de recurso repetitivo6, sedimentou-se pacífica jurisprudência
sobre o assunto:
4 Art. 1o É suspensa a execução da Lei Municipal no 2.200, de 3 de junho de 1983, do Município de
Sorocaba, no Estado de São Paulo, que acrescentou o § 4o ao art. 27 da Lei Municipal no 1.444, de 13
de dezembro de 1966, também do referido Município, e, em parte, a execução do art. 12 da Lei Federal
no 5.868, de 12 de dezembro de 1972, no ponto em que revogou o art. 15 do Decreto-Lei Federal no 57,
de 18 de novembro de 1966, declaradas inconstitucionais por decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 140.773-5/210 - SP.
5 Direito Tributário. Constituição e Código Tributário á luz da doutrina e da jurisprudência; Livraria do
Advogado; 16a ed.; p.796.
6 REsp 1112646/SP; Rel. Min. HERMAN BENJAMIN; julg. em 26/08/2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO
RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966.
RECURSO REPETITIVO.ART. 543-C DO CPC.
1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área
urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado
em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou
agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). 2. Recurso Especial
provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução 8/2008 do STJ.
Em que pese o esforço do patrono dos recorrentes, vê-se no caso em
tela que o imóvel em questão não possui destinação rural, sendo confirmado, inclusive,
por laudo pericial. O expert relatou que o imóvel possui diversas cocheiras, casas de
colonos, áreas de maternidade para cavalos, mas todas desativadas. Trata-se de um
Haras não mais utilizado como tal.
O perito foi claro ao afirmar que o imóvel não possui destinação rural.
Ora, o fato de possuir cocheiras e locais para cavalos não torna o imóvel de destinação
rural. E nem se diga que a existência de ínfimas plantações de feijão e mandioca faz
com que o bem seja caracterizado como rural. Como bem se disse, a destinação é para
consumo próprio, não sendo relevante diante do tamanho do imóvel, muito menos para
dar destinação rural.
Outrossim, ao se analisar as fotos produzidas em laudo pericial, vê-se,
claramente, a não destinação rural do imóvel. Não há elementos que caracterizem
atividades agropastoris de forma economicamente organizada, e nem mesmo de maneira
tímida, para subsistência familiar. Bem se vê que o local é um haras, o que não se pode
concluir, portanto, ser de atividade ruralista.
Portanto, descabida a incidência do ITR, devendo a parte recolher, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
fato, IPTU, pois o tributo adequado ao caso.
Assim, é o caso da manutenção da sentença proferida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos ora expostos.
No mais, não há que se falar em cerceamento de defesa. O que consta
do laudo pericial é o suficiente para formar a convicção sobre a incidência de IPTU.
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, fixo os honorários recursais devidos em 2%, somados aos já fixados em sentença.
MÔNICA SERRANO
Relatora